Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. ARQUIVAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVENTUAL IRREGULARIDADE FUNCIONAL ATRIBUÍDA A SERVIDOR PÚBLICO. FATOS APRECIADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. ORDEM CONCEDIDA. MAIORIA.
1. Reputa-se prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante o julgamento do recurso principal na mesma assentada.
2. Cumpre à autoridade processante proceder à instauração de procedimento administrativo para apuração de supostas faltas administrativas imputadas a servidor público, inadmitindo-se, contudo, que assim o faça se evidenciado que a conduta narrada se insere em contexto apurado em processo administrativo anterior.
3. Impõe-se o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) impugnado do Mandado de Segurança, diante da constatação de que o fato nele descrito encontra-se inserido no contexto que deu origem a processo administrativo instaurado anteriormente, cujo desenvolvimento culminou na aplicação, em desfavor do servidor/impetrante, da pena de suspensão por 90 (noventa) dias.
4. O prosseguimento de processo envolvendo os mesmos fatos importaria em bis in idem, pois poderia acarretar a aplicação de dupla penalidade ao servidor pelos mesmos fatos.
5. Segurança concedida.